Tribunal: CARF
Processo: 16349.720107/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16349.720107/2013-08
ACÓRDÃO
3201-012.394 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Aquele que se manifesta contra o Despacho Decisório tem o ônus
probatório relativo à comprovação do crédito que alega possuir, o qual
deve ser exercido oportunamente e de forma materialmente suficiente à
demonstração do direito pleiteado.
LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF N° 159.
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento
de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem
na base de cálculo das contribuições. Súmula Carf no 159.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.394 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720107/2013-08
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito
creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade(fls.676/681),
tempestiva (fls.779), contra Despacho Decisório emitido pela DIORT/DERAT São
Paulo (fls.668/669) que reconheceu parcialmente (R$ 1.240.167,38) o direito
creditório pleiteado pelo contribuinte (R$ 1.476.627,61), no PER/DCOMP
09871.58687.292929.1.3.04-5800 (fls.117/121), e homologou as compensações
declaradas (IRPJ e CSLL, ambos de agosto de 2009) até o limite do crédito
reconhecido, conforme extrato de fls. 671.
Em sua manifestação, o contribuinte relata que requereu a compensação de
crédito referente a pagamento a maior de Cofins não-cumulativa com débitos de
CSLL e IRPJ.
Afirma que o Despacho Decisório não reconheceu o direito creditório no valor de
R$ 339.320,11, sem maiores detalhamentos da motivação da autoridade
fiscalizadora.
Defende a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Aponta a tempestividade de
sua manifestação.
O Dacon entregue pela empresa apurou o valor de R$ 2.485.604,01, a título de
Cofins não-cumulativa para o período "dezembro de 2007". Foram efetuados os
seguintes pagamentos para quitar o referido débito: R$ 2.329.349,42, R$ 216,02,
R$ 44.896,06 e R$ 1.632.882,20. Para quitar o valor apurado como devido de
Cofins no período (R$ 2.485.604,01) foi recolhido o montante total de R$
4.007.343,70. Esses pagamentos teriam sido registrados em DCTF (fls.773/774).
Assim, não seria possível qualquer glosa referente aos pagamentos.
Ao final requer:
(i) seja reformado o r. Despacho Decisório, reconhecendo-se o direito creditório
da Requerente em sua integralidade, em conformidade com as razões e
fundamentos legais expostos; e
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.394 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720107/2013-08
3
(ii) sejam homologadas as compensações vinculadas em razão da comprovação do
crédito da Requerente e da manifesta procedência das razões acima expendidas.
(iii) produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente pela
juntada de novos documentos.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013(DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB), o presente e-processo foi encaminhado para
esta DRJ/POA/RS para julgamento.

A decisão recorrida não reconheceu o direito creditório e conforme ementa do
Acórdão no 10-63399 apresenta o seguinte resultado:

Acórdão 10-63399 - 4a Turma da DRJ/POA
Sessão de 23 de novembro de 2018
Processo 16349.720107/2013-08
Interessado LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
CNPJ/CPF 01.438.784/0001-05
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
EMENTA
PAGAMENTO
INDEVIDO.
COFINS
NÃO-CUMULATIVA.
DIREITO
CREDITÓRIO. DIFERENÇA ENTRE DÉBITO APURADO E RECOLHIMENTOS
EFETUADOS.
Na apuração do direito creditório por pagamento indevido deve ser considerada a
diferença entre os pagamentos efetuados e o valor devido a título de contribuição
no período de apuração respectivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário, aduzindo em síntese:
 por força da já mencionada retificação da contabilidade da Recorrente, os sobreditos
cálculos da fiscalização já não mais encontram amparo na realidade dos fatos. Isso, porque,
em conformidade com o balancete referente ao ano-calendário de 2005, o qual se anexa
ao presente recurso (Doc. 02), a conta contábil “3.1.1.01 – Mercadorias” reflete
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.394 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720107/2013-08
4
exatamente o valor de R$ 75.121.535,56, conforme apontado no referido DACON, não
havendo dúvidas que possam pairar sobre o montante oferecido à tributação;
 mesmo após a retificação da contabilidade da Recorrente, ainda remanesce uma
divergência de R$ 191.718,92 (cento e noventa e um mil, setecentos e dezoito reais e
noventa e dois centavos) entre o quanto declarado no DACON a título da conta “Outras
Receitas”, ali indicado em R$ 3.802.988,63, e o quanto posteriormente reapurado e
atualmente indicado em sua contabilidade, no valor de R$ 3.611.269,81. Isso se deve à
impossibilidade de a Recorrente retificar a DACON atinente a dezembro de 2005 por conta
do transcurso do prazo decadencial de cinco anos (artigo 150, parágrafo 4o, CTN), o que,
porém, não pode sobrepor-se à realidade dos fatos, em que o valor corretamente apurado
a título da referida conta contábil monta R$ 3.611.269,81;
 ainda que a Recorrente tivesse de fato deixado de ofertar parte de suas receitas à
tributação, para modificar a formação do saldo devedor a pagar pela Recorrente, os
agentes fiscais deveriam ter lançado de ofício o débito remanescente ao invés de ter
glosado o saldo credor de pagamento a maior apurado naquele momento;
 os registros contábeis relacionados às contas de receitas confirmam um pagamento a
maior de COFINS não-cumulativa, do período de apuração de dezembro de 2005, no valor
histórico de R$ 1.476.627,61 (um milhão, quatrocentos e setenta e seis mil, seiscentos e
vinte e sete reais e sessenta e um centavos).
Requer seja dado integral provimento ao presente Recurso Voluntário,
homologando-se, por consequência, integralmente a compensação promovida por meio da
DCOMP no 09871.58687.290909.1.3.04-5800.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flavia Sales Campos Vale. Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu
o direito creditório.
1. Pagamento a maior no montante de R$ 320.583,61
A respeito das mencionadas retificações contábeis e retomando o trabalho fiscal
que ensejou o despacho decisório, note-se que, em sua análise dos documentos
contábeis e fiscais da Recorrente, mais especificamente da conta contábil “Receita
de Revenda de Mercadorias”, “apurou-se divergência no valor declarado no
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.394 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720107/2013-08
5
DACON”, tendo em vista que o valor apontado na referida obrigação acessória era
de R$ 75.121.535,56, enquanto que o montante apurado no Livro Razão era de R$
77.086.644,58. Além disso, para a conta contábil “Outra Receitas” ocorreu a
mesma divergência, porquanto fora declarado na aludida obrigação acessória o
montante de R$ 3.802.988,63, ao passo que estava apontado na contabilidade o
valor de R$ 4.949.198,38.
Além disso, para a conta “Outras Receitas” atualmente denominada “Vendas
(TRANS)” - 3.1.1.1.06 -, vale esclarecer que ela resulta em R$ 3.611.269,81,
conforme a composição abaixo evidenciada e extraída do balancete ora acostado
aos autos (Doc. 02):
Dessa forma, acertadamente entendeu a fiscalização que os valores que serviriam
à apuração de COFINS deveriam ser aqueles registrados na contabilidade, o que
impôs o recálculo da mencionada contribuição, conforme se verifica do cômputo
elaborado pela d. fiscalização (fl. 667), o qual se colaciona abaixo:

Como a Recorrente havia efetuado um pagamento a título de COFINS no valor de
R$ 3.962.231,62, tal valor deveria ser abatido do montante devido de COFINS a
pagar, apurado em função do recálculo empregado pela d. fiscalização, em R$
2.722.064,24. Daí que o resultado da subtração de tais valores seria o saldo
creditório disponível à Recorrente para compensação aos olhos da d. fiscalização,
qual seja R$ 1.240.167,38, ao invés do montante pleiteado, de R$ 1.476.627,61.
Entretanto, por força da já mencionada retificação da contabilidade da
Recorrente, os sobreditos cálculos da fiscalização já não mais encontram amparo
na realidade dos fatos. Isso, porque, em conformidade com o balancete referente
ao ano-calendário de 2005, o qual se anexa ao presente recurso (Doc. 02), a conta
contábil “3.1.1.01 – Mercadorias” reflete exatamente o valor de R$
75.121.535,56, conforme apontado no referido DACON, não havendo dúvidas que
possam pairar sobre o montante oferecido à tributação.
Além disso, para a conta “Outras Receitas” atualmente denominada “Vendas
(TRANS)” - 3.1.1.1.06 -, vale esclarecer que ela resulta em R$ 3.611.269,81,
conforme a composição abaixo evidenciada e extraída do balancete ora acostado
aos autos (Doc. 02):
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.394 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720107/2013-08
6
(...)
Por oportuno, explique-se que, mesmo após a retificação da contabilidade da
Recorrente, ainda remanesce uma divergência de R$ 191.718,92 (cento e noventa
e um mil, setecentos e dezoito reais e noventa e dois centavos) entre o quanto
declarado no DACON a título da conta “Outras Receitas”, ali indicado em R$
3.802.988,63, e o quanto posteriormente reapurado e atualmente indicado em
sua contabilidade, no valor de R$ 3.611.269,81. Isso se deve à impossibilidade de
a Recorrente retificar a DACON atinente a dezembro de 2005 por conta do
transcurso do prazo decadencial de cinco anos (artigo 150, parágrafo 4o, CTN), o
que, porém, não pode sobrepor-se à realidade dos fatos, em que o valor
corretamente apurado a título da referida conta contábil monta R$ 3.611.269,81!
(...)
Nesse caso, a aplicação do princípio da verdade material impõe que a
contabilidade retificada pela Recorrente seja devidamente analisada e aceita por
este E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tendo em vista que os
registros contábeis alicerçam a formação do saldo creditório em benefício da
Recorrente, no importe de R$ 1.476.627,61, ao passo que os valores em que se
baseia a d. fiscalização não mais encontram qualquer lastro com a realidade dos
fatos.

Contudo, em que pese as alegações apresentadas pela Recorrente, os documentos
anexados ao presente Recurso Voluntário não são capazes de elidir o feito fiscal, prevalecendo
neste caso os valores identificados no livro razão da Recorrente para fins de reconhecimento do
direito ao crédito pleiteado.
Dessa maneira, por entender que a decisão proferida pela instância a quo em
relação a matéria seguiu o rumo correto, utilizo sua razão de decidir como se minha fosse, nos
termos do §12° do art. 114 do RICARF, in verbis:
Analisando a manifestação de inconformidade apresentada, observa-se que o
contribuinte não concorda com o reconhecimento parcial do direito creditório
efetuado pela DRF de origem. Aponta a existência de quatro recolhimentos
efetuados perfazendo um montante de R$ 4.007.343,70, valor que seria suficiente
para quitar o débito declarado em DCTF no montante de R$ 2.485,604,01.
Restando o saldo de R$ 1.476,627,61, passível de compensação.
Inicialmente, deve ser observado que o contribuinte encaminhou os PER/DCOMPS
32630.60428.240909.1.3.04.4700 e 37384.10695.240909.1.3.04.4494, ambos em
24/09/2009, indicando como pagamento indevido os recolhimentos efetuados a
título de Cofins não-cumulativa do PA 12/2005 no montante de R$ 216,02 e R$
44.896,06, respectivamente. Assim, qualquer crédito porventura existente
referente a esses pagamentos não poderá ser incluindo na presente
compensação.
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.394 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720107/2013-08
7
Portanto, apenas os recolhimentos no valor de R$ 2.329.349,42 e R$
1.632.882,20, totalizando R$ 3.962.231,62, estariam disponíveis para quitar o
débito de Cofins não-cumulativa do PA dezembro de 2005. Ressalte-se que
apenas esses recolhimentos constam da DCTF entregue pelo contribuinte como
forma de extinção do débito de Cofins (5856) ali declarado. (fls. 773/774).
Já de acordo com a informação fiscal de fls. 662/667, na apuração da base de
cálculo do valor devido a título de Cofins não-cumulativa da competência
dezembro de 2005 foram apuradas divergências entre os valores escriturados no
Livro Razão e aqueles que constaram do DACON apresentado pelo contribuinte.
Por outro lado, os créditos de Cofins não-cumulativa do mês 12/2005 constante
do DACON foram confirmados. Assim foi elaborado o demonstrativo que
transcrevo abaixo, indicando o valor devido de Cofins não cumulativa no PA
12/2005:

Dessa forma, apenas o montante de R$ 1.240.167,38 (R$ 3.962.231,62 -R$
2.722.064,24) foi confirmado como pagamento indevido e consequentemente
passível de compensação. Assim, correto o Despacho Decisório emitido pela
DIORT/DERAT São Paulo.

Portanto, como aquele que se manifesta contra o Despacho Decisório tem o ônus
probatório relativo à comprovação do crédito que alega possuir, o qual deve ser exercido
oportunamente e de forma materialmente suficiente à demonstração do direito pleiteado, o que
não se verificou nos autos em análise, não reconheço o direito creditório e mantenho a glosa
efetuada.
Cite-se abaixo algumas decisões deste Conselho nesse sentido:
Numero do processo: 10783.914983/2009-01
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 28 00:00:00 UTC 2017
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.394 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720107/2013-08
8
Data da publicação: Thu Apr 20 00:00:00 UTC 2017 Ementa: Assunto: Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período de apuração:
01/02/2002 a 28/02/2002 COMPENSAÇÃO.
ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Aquele que se manifesta contra o Despacho Decisório tem o ônus probatório
relativo à comprovação do crédito que alega possuir, o qual deve ser exercido
oportunamente e de forma materialmente suficiente à demonstração do direito
pleiteado. Recurso Voluntário Negado.
Numero da decisão: 3402-003.895 Decisão: Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade, em negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do
relatório e voto do presente acórdão. (Assinado digitalmente) Antonio Carlos
Atulim - Presidente e Relator. Participaram do presente julgamento os
Conselheiros Antonio Carlos Atulim, Jorge Olmiro Lock Freire, Maysa de Sá
Pittondo Deligne, Maria Aparecida Martins de Paula, Thais De Laurentiis
Galkowicz, Waldir Navarro Bezerra, Diego Diniz Ribeiro e Carlos Augusto Daniel
Neto.
Nome
do
relator:
ANTONIO
CARLOS
ATULIM
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Numero do processo: 10410.901035/2015-84 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Terceira Seção Câmara: Terceira Câmara Seção: Terceira
Seção De Julgamento Data da sessão: Tue Jan 30 00:00:00 UTC 2024 Data da
publicação: Thu Mar 21 00:00:00 UTC 2024 Ementa: ASSUNTO: PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 31/07/2013 INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN.
Numero da decisão: 3301-013.723 Decisão: Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, negar provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.394 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720107/2013-08
9
3301-013.719, de 29 de janeiro de 2024, prolatado no julgamento do processo
10410.901031/2015-04, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente) Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Redator Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota
Momesso de Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Nome do relator: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE

2. Obrigação de lançar de ofício o débito remanescente ao invés de glosar o
saldo credor de pagamento a maior apurado
Aduz a Recorrente que ainda que ela tivesse de fato deixado de ofertar parte de
suas receitas à tributação, para modificar a formação do saldo devedor a pagar pela Recorrente,
os agentes fiscais deveriam ter lançado de ofício o débito remanescente ao invés de ter glosado o
saldo credor de pagamento a maior apurado naquele momento.
Contudo, razão também não lhe assiste
visto que nos pedidos de
ressarcimento/compensação é dever da Autoridade Administrativa apurar a certeza e a liquidez
do valor total pleiteado, mediante a apuração da contribuição devida, com base na documentação
contábil e fiscal do contribuinte, nos termos da respectiva legislação tributária, efetuando o
ressarcimento/compensação apenas e tão somente do saldo credor a favor contribuinte,
inexistindo obrigação legal de lançamento de ofício da diferença entre o valor da contribuição
devida, considerado pelo contribuinte, e o valor apurado por aquela autoridade e que implicou na
redução do total pleiteado/compensado.
Nesse sentido este Conselho já se manifestou, a saber:
Numero do processo: 10980.003794/2001-10
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Câmara: Segunda Câmara Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue May 21 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Aug 26 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Ano-calendário: 1997
CABINE DE PINTURA. SISTEMA INTEGRADO. Em decorrência da Nota 4 da Seção
XVI da TIPI, classificam-se as cabines de pintura produzidas pela interessada na
NCM 8424.89.00.
DECADÊNCIA E RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL. AUMENTO DO VALOR
DEVIDO.
BASE
DE
CÁLCULO.
ALTERAÇÃO.
LANÇAMENTO.
DE
OFÍCIO.
DESNECESSIDADE.
Nos
pedidos
de
ressarcimento/compensação
é
dever
da
Autoridade
Administrativa apurar a certeza e a liquidez do valor total pleiteado, mediante a
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.394 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720107/2013-08
10
apuração da contribuição devida, com base na documentação contábil e fiscal do
contribuinte, nos termos da respectiva legislação tributária, efetuando o
ressarcimento/compensação apenas e tão somente do saldo credor a favor
contribuinte, inexistindo obrigação legal de lançamento de ofício da diferença
entre o valor da contribuição devida, considerado pelo contribuinte, e o valor
apurado por aquela autoridade e que implicou na redução do total
pleiteado/compensado. CRÉDITOS. IPI DESTACADO A MAIOR. IMPOSSIBILIDADE
DE APROVEITAMENTO.
Não gera direito ao crédito de IPI o valor pago a maior a esse título por erro do
emitente da nota fiscal. Na forma do artigo 62, §1o, da Lei no 4.502/64, cabe ao
adquirente de mercadorias verificar se o documento preenche todas as condições
estabelecidas no Regulamento do IPI.
Numero da decisão: 3201-011.890 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em negar provimento ao Recurso Voluntário. (documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente (documento assinado digitalmente) Márcio Robson
Costa - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo
Enk de Aguiar, Marcio Robson Costa, Flavia Sales Campos Vale, Helcio Lafeta Reis
(Presidente).
Nome do relator: MARCIO ROBSON COSTA
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Numero do processo: 10980.008589/00-25
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Câmara: Segunda Câmara Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 27 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Fri Dec 06 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Normas de Administração Tributária Data do fato gerador:
16/11/2000 DECADÊNCIA DO DIREITO DE GLOSAR CRÉDITOS EM PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. ENTENDIMENTO DECORRENTE DA SÚMULA
CARF No 159. O prazo decadencial do direito de efetuar o lançamento tributário
não abrange a atividade realizada pelo Fisco na apreciação de Pedido de
Ressarcimento, não constituindo a glosa de créditos um lançamento de ofício da
autoridade tributária. Não é necessária a realização de lançamento para glosa de
ressarcimento de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se
verifiquem na base de cálculo das contribuições. Súmula Carf no 159. DECRETOS-
LEIS
Nos
2.445
E
2449,
AMBOS
DE
1988.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. PASEP. RECÁLCULO. CRITÉRIOS. Para se dar
cumprimento tanto ao pedido formulado pela contribuinte quanto aos contornos
da decisão judicial que reconheceu o a inconstitucionalidade dos Decretos-leis no
2.445 e 2.449, ambos de 1988, todos os débitos de Pasep e todos os pagamentos
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.394 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720107/2013-08
11
envolvidos devem ser considerados no recálculo a ser realizado com vistas à
apuração de valores passíveis de cobrança ou de restituição. RECÁLCULO. PRAZOS
DAS OBRIGAÇÕES. Se, no recálculo da contribuição, todos os prazos fixados pela
legislação foram observados e se, além disso, todas as alocações (de pagamentos
a débitos apurados) foram corretamente realizadas pela RFB, não há que se falar
em prejuízos ou necessidade de diligências para ajuste dos cálculos. DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE. Indefere-se o pedido de diligência cuja realização revela-se
prescindível para o deslinde da questão. A diligência é indeferida, com
fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235/1972, com as alterações da Lei no
8.748/1993, por se tratar de medida absolutamente prescindível, já que constam
dos autos todos os elementos necessários ao julgamento.
Numero da decisão: 3202-002.114 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em
conhecer do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento. Sala de
Sessões, em 26 de novembro de 2024. Assinado Digitalmente Onízia de Miranda
Aguiar Pignataro – Relatora Assinado Digitalmente Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe – Presidente Participaram da sessão de julgamento os conselheiros:
Wagner Mota Momesso de Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da
Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Aline Cardoso de Faria, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Nome do relator: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO

Inclusive, importa destacar, que no âmbito administrativo a matéria já se encontra
pacificada. Nesse sentido, transcreve-se a Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscal
(CARF) sobre a matéria:
Súmula CARF no 159
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de
PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de
cálculo das contribuições.
Acórdãos Precedentes:
3201-002.449, 3302-002.173, 3302-002.353, 3403-003.591 e 3302-01.170.
Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020

Conclusão
Diante o exposto acima, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.394 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720107/2013-08
12
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 821
DF CARF MF
Original